Tribunal: TJMT
Processo: 0008709-96.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008709-96.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CESAR MIL - CPF: 712.104.740-34 (VÍTIMA), APARECIDO DANIEL - CPF: 005.311.959-29 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEVE E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA DEMONSTRADA E QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE PRONÚNCIA -
VÍTIMA ATINGIDA POR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO
NO
TERÇO INFERIOR DA COXA DIREITA
-
LESÃO NÃO RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS OU DEBILIDADE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO E A VÍTIMA NÃO SOFREU RISCO DE MORTE - LAUDO PERICIAL - TIROS CESSADOS SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA -
LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
ARESTO DO TJGO - D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL JUSTIFICADA - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A tentativa de homicídio pressupõe que esteja
“positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 911).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios [lesão na perna, ausência de risco de morte, tiros cessados sem intervenção de terceiros e declarações do apelado e da vítima], a intenção de matar não se mostra evidenciada. (TJGO, AP NU 0308617-36.2014.8.09.0137)

“A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio.”
(TJMT, AP N.U 0000387-56.2011.8.11.0031)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008709-96.2015.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE SORRISO

APELANTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(s): APARECIDO DANIEL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 136426),
que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP- para lesão corporal leve - art. 129,
caput
, do CP - e extinguiu a punibilidade de APARECIDO DANIEL (ID

38524983).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO sustenta que: 1) a intenção de matar a vítima estaria demonstrada, visto que o apelado
“acertou um dos disparos, contudo errou o segundo somente porque ela (a vítima), em instinto de defesa, jogou-se ao solo
”; 2) as qualificadoras estriam caracterizadas.

Pede o provimento para que APARECIDO DANIEL seja pronunciado por
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 38524994).

APARECIDO DANIEL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 38524995).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que:

“Sentença que impronunciou e desclassificou a conduta do réu de homicídio qualificado para lesão corporal, e extinguiu sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição - Inconformismo ministerial - Pugna pela reforma na sentença, a fim de pronunciar o réu nas penas do artigo 121, §2o, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal - Pleito procedente - Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual - Prova da materialidade e indícios de autoria - Art. 413, caput, Código de Processo Penal - Suficiência à pronúncia - Decisão de caráter nitidamente processual - Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa - Aplicação do princípio do in dubio pro societate - Pelo provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 40035497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 02 de agosto de 2015, por volta das 22h00min, na residência localizada na Rua Cartola, no 170, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado APARECIDO DANIEL, agindo manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo tentou matar Cesar Mil, causando lesões, conforme laudo de exame de lesão corporal de fls. 20/21.

Ressai do referido caderno inquisitivo que vítima e denunciado se conheciam há cerca de 08 (oito) anos, e que na época em que se conheceram, César era proprietário de um lava-jato, sendo certo que APARECIDO trabalhou como funcionário do ofendido por um período de 6 (seis) anos. A vítima, por certo tempo, havia cedido um quarto aos fundos de seu estabelecimento comercial para o autor dos fatos domiciliar-se. [...]

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo acima descritas, o denunciado deslocou-se até a residência da vítima, munido de uma arma de fogo. Ao chegar no local, dissimulando seu intento homicida, perguntou por César, ao que este saiu da residência e dirigiu-se até o indiciado.

Ato contínuo, APARECIDO verbalizou que ‘estava ali para fazer dois acertos’, um referente ao furto de sua carteira, e o outro dizia respeito a uma dívida da vítima em um estabelecimento comercial local. Asseverou, ainda, que ‘faria uma cobrança diferente, já que César não queria pagar em dinheiro’.

O motivo fútil qualificador do crime de homicídio tentado perpetrado em desfavor da vítima restou caracterizado, haja vista que a intenção de causar o crime teve como móvel um desentendimento de somenos importância, qual seja, o suposto furto de uma carteira.

Incontinenti, no momento em que a vítima virou-se para adentrar novamente a residência, o autor dos fatos, ainda dentro de seu veículo, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo contra César, vindo a atingi-lo na perna esquerda (conforme mapa topográfico de fls. 12), ao que este jogou-se ao chão. [...]

Ante o exposto, denuncio APARECIDO DANIEL como incurso no art. 121, 2°, incisos II e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 38523977)

O Juízo singular desclassificou a conduta atribuída ao apelado para lesão corporal e extinguiu a punibilidade nos seguintes termos:

“[...] A guisa de introdução, ao excursionar o exame a respeito as circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, vislumbra-se que, de fato, no dia 02 de agosto de 2015, por volta das 22h00min, o denunciado passou em frente a casa do ofendido, na Rua Cartola, no170, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT e, ao vê-lo, parou para tratar de documentos que haviam sido furtados do denunciado anos antes, furto este que ele (denunciado) sempre atribuiu ao ofendido.

Nesta ocasião, os dois acabaram discutindo, momento em que ocorreu o disparo de arma de fogo que atingiu o ofendido na perna, causando lesões leves, conforme laudo de exame de lesão corporal de fls. 20/21.

Observa-se que não existem nos autos quaisquer evidências que possam assegurar que o réu, no momento em que os fatos se efetivaram, possuía o desejo específico de pôr fim à vida da vítima Cesar Mil. [...]

Nesse diapasão de ideias, de acordo com o emaranhado de provas engendradas nos autos, considero que a conduta desenvolvida pelo denunciado, que causaram lesões ao ofendido não se consolidou como mecanismo hábil a justificar a presença da intenção de ceifar a vida da vítima. [...]

Pois bem. Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, com um grau mínimo de segurança, que o requerido tenha desenvolvido comportamento com o objetivo de direcionar, em detrimento da vítima, ato de hostilidade ou violência que, de qualquer maneira, detivesse a capacidade e a potencialidade de causar sua morte.

Nota-se ainda que a versão apresentada pela vítima desde a da denúncia apresentada pelo Ministério Público, uma vez que a vítima não narrou a intenção do acusado em ceifar-lhe a vida.

As demais testemunhas inquiridas na fase judicial não presenciaram o exato momento da prática da ação delituosa e tampouco puderam contribuir, com um mínimo de utilidade, com a apresentação de informações colhidas durante a investigação. [...]

Assim, à luz de tais balizamentos, partindo do pressuposto elementar de que as evidências que conspiram em prol da conclusão de que o requerido empreendeu esforços com o objetivo de contribuir, direta ou indiretamente, que as lesões causadas pelo arma de fogo estão pautadas em meras suposições e que não se consolidam como instrumentos suficientes para a formação de um juízo de probabilidade acerca da credibilidade da versão acusatória, considero que, solução outra não resta senão a decretação da impronúncia do acusado em relação ao delito que lhe está sendo imputado por força da peça acusatória. [...]

Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática inserida no contexto probatório produzido nos autos, em que a versão acusatória restou descartada, por absoluta ausência de plausibilidade/credibilidade, inexistindo lastro eficaz para dar ensejo à remessa do fato ao crivo do Tribunal Popular, a impronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto: a) com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO o réu APARECIDO DANIEL, regularmente qualificado do delito previsto no art. 121, § 2.o, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; b) com espeque no teor do art. 419 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime consignado na proposta acusatória, imputado ao réu APARECIDO DANIEL, devidamente qualificado, denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2.o, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, em que figura como vítima Cesar Mil), para a infração penal de lesões corporais de natureza leve, previsto no artigo 129, caput do Código Penal e, como consectário natural da nova definição jurídica dos fatos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, tendo em vista que a denúncia foi recebida 13 de janeiro de 2016, fls. 50/53, logo já decorreu o prazo de 03(três) anos, reconhecendo assim o advento da Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 38524983)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 38523979) e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 38523980), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Cesar Mil, vítima (ID 38523979), Edena Cristina Broch, esposa da vítima (ID 38523980), Fabio Luiz Dalsoquio, testemunha (ID 38523981), e o apelado (ID 38523981).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edena Cristina Broch, esposa da vítima (
Relatório de Mídias - ID 38524997), Cesar Mil, vítima (Relatório de Mídias - ID 38524997), Fabio Luiz Dalsoquio, testemunha (Relatório de Mídias - ID 38524997), Lindalva Leite, testemunha (Relatório de Mídias - ID 38524997), Eduardo Henrique Meyer Peluzzo, amigo do apelado (Relatório de Mídias - ID 38524997), e o apelado (Relatório de Mídias - ID 38524997).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- APARECIDO DANIEL [apelado] e Cesar Mil [vítima] se conheciam há aproximadamente 8 (oito) anos; no dia 2.8.2015, por volta das 22h, o apelado foi a residência de Cesar Mil [vítima], localizada à rua Cartola, no 170, Centro, Sorriso/MT, oportunidade em que efetuou 2 (dois) disparos de arma de fogo, sendo que 1 (um) deles acertou a perna direita da vítima, causando-lhe lesão
“no terço inferior da coxa direita”
(ID 38523979/Relatório de Mídias - ID 38524997);

- a vítima relatou, em ambas as fases da persecução penal, que o apelado foi em sua residência e afirmou que precisavam conversar sobre o furto da carteira dele e também sobre uma dívida do
“Fabio da Casa do Construtor”
; que iria receber de
“um jeito ou de outro”
; ou pagava ou iria com ele; ao tentar entrar em sua casa para buscar a chave do portão, o apelado pegou a arma de fogo que estava no veículo e efetuou os disparos; um dos tiros acertou sua perna e o outro na parede da casa (ID 38523979/Relatório de Mídias - ID 38524997);

- Edena Cristina Broch, esposa da vítima, confirmou ter escutado dois disparos de arma de fogo e seu marido gritando para ligarem para polícia; um dos tiros acertou a perna dele (ID 38523980/Relatório de Mídias - ID 38524997);

- a testemunha Fabio Luiz Dalsoquio asseverou que a dívida do Cesar Mil [vítima]
“está sendo cobrada na justiça”
e o apelado não estava a serviço de sua empresa (Relatório de Mídias - ID 38524997);

- o apelado confessou, nas fases policial e judicial, ter efetuado os disparos de arma de fogo, mas atirou
“somente para assustar”
; que
“não tinha a intenção de matar”
a vítima; alegou que estava indo para sua casa, localizada na mesma rua, quando visualizou a vítima na varanda e parou para conversarem; que a vítima agia com deboche quando perguntava sobre sua carteira e o mandava procurar seus direitos, pois
“não tinha como provar que ele havia pego”
; não cobrou nenhuma dívida; havia ingerido bebida alcoólica (Relatório de Mídias - ID 38524997).

Dito isso, vejamos.

A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do
“terço inferior da coxa direita”
(ID 38523979).

O médico legista [Dr. Edmar W. Oliveira Telles - CRM 1368] concluiu que a lesão não resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias ou debilidade de membro, sentido ou função e a vítima não sofreu risco de morte (Laudo de Exame de Corpo de Delito-ID 38523979), a afastar a letalidade do ferimento.

O apelado admitiu ter efetuado os dois disparos de arma de fogo, em ambas as fases da persecução penal, sob a assertiva de que pretendia apenas
“assustar”
a vítima Cesar Mil.

Os tiros cessaram sem a intervenção de terceiros e a vítima não revelou ter o apelado a intenção e matá-la, nas fases policial e judicial.

C
onforme pontuado pelo Juízo singular,
“no momento em que os fatos se concretizaram, convergiam todos os fatores para que, caso assim desejasse, o réu pusesse dar fim à vida da vítima, pois não havia nada que o impedisse”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 38524983).

Ressalte-se que a tentativa de homicídio pressupõe que esteja
“positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 911).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios [lesão na perna, ausência de risco de morte, tiros cessados sem intervenção de terceiros e declarações do apelado e da vítima], a
intenção de matar não se mostra evidenciada
. (TJGO, AP NU 0308617-36.2014.8.09.0137 - Relator: Des. Leandro Crispin - 5.10.2017)

Logo, a desclassificação para lesão corporal afigura-se justificada.

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio.”
(TJMT, AP N.U 0000387-56.2011.8.11.0031 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020